Tribunal: TJPA
Processo: 0802228-84.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802228-84.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: WINSTON DIAMANTINO

AGRAVADO: EMILIANA MEDEIROS E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR ESTAR PENDENTE EXCEÇÃO DE DISPOSIÇÃO CONTRA A RELATORA. INCIDENTE RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NA 12ª SESSÃO DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO OCORRIDA EM 19-04-2021, COM BASE NO ART. 146, § 2º DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I - Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que a arguição de nulidade do Acórdão não merece prosperar, porque o julgamento do recurso que se busca anulação ocorreu após pedido do petição inclusão em pauta em sessão presencial recurso de agravo interno no Id. 4200067 (16/12/2020) e após o INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO n. 0803245-41.2020.8.14.0000 ter sido recebido sem efeito suspensivo (06/07/2020).

-

Devido o incidente ter sido recebido sem efeito suspensivo, volta a correr normalmente, por força do disposto no art. 146, § 2º do CPC, não existindo óbice para o julgamento do recurso na 12ª Sessão da 1ª Turma de Direito Privado ocorrida em 19-04-2021.

- Desta forma, rejeito a prejudicial.

II – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

III – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

IV – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0802228-84.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: LORENZO MEDEIROS DIAMANTINO, representado por sua genitora EMILIANA MEDEIROS E SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO do ID. Num. 4940822.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LORENZO MEDEIROS DIAMANTINO, representado por sua genitora EMILIANA MEDEIROS E SILVA
em face do Acórdão constante no Id. Num. 4940822.

W. D. e E. M. e S. D. ajuizaram a AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL n. 00459199820128140301, com fulcro no artigo 226, § 6º da CF, alterado pela EC n. 66/2010.

Alegam que contraíram matrimônio, sob o regime da separação total de bens, em 17/07/2006, do qual adveio um filho, L. M. D., menor impúbere, nascido em 08/09/2004 (fls. 15) e que, de comum acordo, ajustaram a dissolução da sociedade conjugal nos termos do acordo de fls. 03/04:

1. Os divorciandos estabeleceram que a guarda do menor ficará com a mãe, tendo o pai direito de visita nos termos acordados às fls. 03/04;

2. O cônjuge varão contribuirá, a título de pensão alimentícia em favor do filho e da cônjuge virago, com o valor de R$-20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do item VI de fls. 04, salientando que o cônjuge varão exonerar-se-a da pensão referente às despesas e necessidades da divorcianda em 05 (cinco) anos após a homologação do presente acordo, ou, antes disso, caso esta constitua união estável ou contraia casamento, conforme subitem 6.3. do referido acordo;

3. Quanto a partilha dos bens, ficou estabelecido que os bens móveis ficarão com a cônjuge virago; o imóvel alugado, que era utilizado como residência do casal, deverá ser desocupado, e as despesas relativas a rescisão do contrato correrão às custas do divorciando; o divorciando informou que adquiriu um apartamento em nome da divorcianda e do filho, sob o qual será constituído usufruto em favor da requerente;

4. A divorcianda voltará a usar o nome de solteira, qual seja EMILIANA MEDEIROS E SILVA.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este opinou favorável ao pedido.

O acordo foi homologado em 04.12.2012 (SENTENÇA - DOC: 20120295351385).

Requerido o desarquivamento dos autos em 21.05.2018 (2018.02036589-31)

Em 21 de fevereiro de 2019, despachou prosseguindo o cumprimento de sentença.

Inconformado W. D. ingressou com o agravo de instrumento n° 0802228-84.2019.814.0000 em 27 de março de 2019, o qual foi distribuído a minha relatoria em que concedi o efeito suspensivo nos seguintes termos:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por W. D., em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 8ª Vara de Família de Belém nos autos da Execução em Ação de Divórcio requerida por E. M. e S. D..

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

O Agravante narra em suas razões recursais que foi homologado acordo pelo Juízo de 1º grau para que prestasse alimentos em favor da Agravada e do filho menor do casal no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da sentença homologatória, isto é, dezembro de 2012.

Contudo, o menor representado pela sua Genitora requereu o cumprimento da sentença em face do Recorrente alegando que o mesmo não cumpre a obrigação alimentícia desde janeiro de 2018, porém, sustenta o Insurgente que tal obrigação se exauriu com relação a ora Agravada, persistindo somente os alimentos ao menor não ficando estabelecido no título judicial qual valor seria.

Aduz que o Juízo a quo não apreciou o pedido de oferta e fixação de alimentos em favor do menor, ficando ofertado pelo Agravante o valor de R$3.000,00 (três mil reais) mais a mensalidade escolar, plano de saúde e odontológico, curso de inglês, celular, despesas com motorista, combustível, rastreador do veículo, IPVA do veículo e R$10.000,00 (dez mil reais) a cada final de ano para cobrir despesas com pagamento de matricula e material escolar.

Alega que mesmo após a extinção do acordo e a omissão na análise da oferta de alimentos apresentada pelo Agravante, o Juízo a quo determinou o pagamento do débito atualizado referente aos 03 (três) últimos meses de pensão no valor de R$68.868,50 (sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), sob pena de ser promovido o protesto do título e decretada a sua prisão.

Informa que o referido acordo judicial findou em dezembro de 2017, não podendo ser executado um título vencido, o qual já foi cumprido em sua totalidade e que também não apresenta liquidez, certeza e exigibilidade.

Por fim, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso e ao final o seu conhecimento e provimento.

É o relatório.

DECIDO.

(...)

Com efeito, vislumbro nos autos que há probabilidade de provimento do recurso em favor do Recorrente, bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, posto que conforme se verifica dos documentos juntados aos autos pelo Agravante que restou demonstrado que o título judicial o qual ensejou a decisão recorrida encontra-se extinto.

Digo isso pois, referido acordo judicial o qual estipulou a obrigação alimentar foi homologado em dezembro de 2015 (ID 1527133 – pág. 24/26) e previa que o Agravante pagaria o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) em favor da Agravada e do filho do casal durante o período de 05 (cinco) anos, prazo este que já se consumou portanto ja extinta a obrigação representada no título o qual pretende executar a Agravada em data de dezembro de 2017.

Ademais, em análise dos autos nota-se que em nenhum momento foi estipulado pelo Juízo a pensão alimentícia em favor do filho do casal após a extinção do acordo, ficando em aberto o pedido de oferta realizado pelo Agravante no que tange a prestação alimentar para o filho (ID 1527131 – pág. 01/05), não podendo assim ser executado por esta verba.

Por fim, quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação entendo também restar presente, uma vez que há possibilidade de constrição de bens e de ser decretada a prisão civil do Agravante, desse modo, o risco a sua liberdade poderá causará graves danos ao Insurgente.

Assim, acolho os argumentos do ora agravante, devendo ser suspensa a decisão atacada, com posterior extinção da demanda, com base no art. 485, inciso VI, do NCPC.

Encerro consignando que embora a obrigação imposta no título exequendo esteja extinta, pelo decurso do prazo estabelecido na avença, o agravante não está desobrigado de prestar alimentos, por subsistir o vínculo paterno-filial, cabendo apenas que seja fixado o quantum em ação própria, quer ajuizada pelo pai (Oferta de alimentos) ou pelo menor representado por sua genitora (ação de alimentos).

Ante ao exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação.

Ante ao exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação.

(...)

Belém, 05 de abril de 2019.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Contrarrazões apresentadas no ID. Num. 1694554.

Paralelamente W. D. ingressou com a AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS n° 0834684-91.2018.8.14.0301, o qual foi extinto por ausência do Autor na audiência de conciliação (Num. 1694558 - Pág. 11/12)

L. M. D. interpôs Agravo Interno contra a decisão que concedeu efeito suspensivo (Num. 1694561), em 08 de abril de 2019.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentado no ID. Num. 1861455.

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça, na qualidade de custos legis, se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do presente Agravo de Instrumento (Num. 2149472).

Em 14 de novembro de 2019, conheci e dei provimento ao agravo de instrumento, julgando extinta o cumprimento de sentença, por ausência de interesse processual, haja vista que se pauta em título judicial já cumprido e extinto.

Em 26 de novembro de 2019, L. M. D., representado por sua genitora E. M. e S. interpôs Embargos de Declaração (Num. 2496163) afirmando a decisão é obscura e omissa, porque o Agravante jamais arguiu ou requereu, extinção de pensão em relação ao filho, determinada pela decisão embargada, sustentando apenas e tão somente a redução da pensão intuitu familiae.

Ao contrário, o Agravante, ora Embargado, por várias vezes reproduziu e sustentou a validade do item 6.3, da Cláusula VI do acordo judicialmente homologado, onde previsto que o ora Embargado, se exoneraria da pensão em favor do menor, apenas com a conclusão do ensino superior.

Defende que a monocrática foi omissa, no que se refere a ausência de apreciação da questão da manutenção do dever de prestar alimentos em favor do filho menor, prevista para ocorrer até a conclusão do ensino superior (sendo cabível, dessa forma, a execução do título judicial em apreço), pois na decisão consta a extinção por ausência de interesse processual, por entender que se trata de título judicial já cumprido e extinto, deixando de observar o que prevê o próprio título judicial, que dispõe acerca da continuidade da obrigação em favor do filho.

Afirma que a partir de janeiro/2018, o Agravante, ora Embargado deixou de pagar a pensão integral que era no valor de R$ 28.686,25 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos) passando a pagar unilateralmente, sem qualquer discussão judicial, sem qualquer decisão judicial, apenas o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor não estabelecido no acordo, e alguns valores in natura (como a mensalidade escolar), com redução da pensão, em sentido totalmente contrário ao art. 1.699 do CPC.

Portanto, o infante já está há quase 2 (dois) anos sem receber a integralidade dos alimentos, sofrendo danos e prejuízos irreparáveis, tendo em vista que, está sendo penalizado pelo Embargado, em violação ao Princípio do Melhor Interesse do Menor.

Requereu o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos com fim de suprimir a contradição, obscuridade e omissão apontadas, para que seja apreciada a exigibilidade do Título Judicial, e a continuidade da obrigação do Embargado em prestar alimentos ao filho, até a conclusão do ensino superior, prosseguindo consequentemente com a Ação de Execução.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração apresentadas no ID. Num. 2554781.

Finalmente, L. M. D., representado por sua genitora E. M. e S. arguiu a EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO no ID Num. 2555165, em 10/12/2019.

No Id. Num. 3351843 foi certificado que a exceção de suspeição foi recebida sem efeito suspensivo (17 de julho de 2020).

Em 20/07/2020, L. M. D., representado por sua genitora E. M. e S. requereu o julgamento dos embargos de declaração.

No Id. 3966869, neguei provimento ao recurso, com a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Inconformado L. M. D., representado por sua genitora E. M. e S. interpôs Agravo Interno no ID. 4151201 pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base no art. 99, do NCPC.

Arguiu em preliminar o não cabimento do Agravo de Instrumento, porque o ato combatido não é decisão interlocutória, mas sim despacho. Diz mais que a matéria em discussão não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015, do NCPC.

No mérito, mantém a defesa que não é possível a discussão de valores dos alimentos em execução e que o genitor deveria ajuizar a ação cabível para a fixação da pensão por decisão judicial.

Alega ser incabível que se discuta nos autos de execução o mérito de um acordo, o qual deve ser feito por outra ação, nos termos da Súmula 358, do STJ.

Alega que a cobrança se funda em pensão intuitu familiae e quando a pensão de um dos beneficiários se extingue a pensão alimentícia não é reduzida automaticamente, devendo o Alimentante comprovar que sofreu alterações econômicas que lhe impossibilitam de continuar arcando com o patamar dos alimentos que já vinham sendo pagos.

Finalmente, requereu que o recurso fosse trazido ao Órgão colegiado competente, a fim de que seja reformada a decisão monocrática de ID nº 2454170.

Contrarrazões apresentadas no ID. Num. 4360918, o Agravado apela que não deve ser concedido a justiça gratuita, porque o menor L. D. não está com a sua subsistência prejudicada nem houve abandono financeiro do alimentante.

Diz que além da pensão de R$ 3.000,00 (três mil reais) paga a mensalidade escolar, o curso de inglês, o celular do menor, as despesas com motorista (salário, vale alimentação, vale transporte, conta de celular, plano de saúde e odontológico e encargos trabalhistas), gasolina do carro usado pelo menor, IPVA anual do carro e mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao final de cada ano, com a finalidade de cobrir as despesas extraordinárias com o pagamento da matrícula escolar, uniforme e material escolar.

Destaca que os custos do menor são arcados exclusivamente pelo Alimentante e que somam aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) por mês.

Requereu o indeferimento do pedido de justiça gratuita e que o seu recurso seja considerado deserto pois na sua interposição não foi realizado o pagamento do preparo.

Defende o cabimento do recurso, porque o ato combatido possui natureza interlocutória e está inserindo entre as hipóteses do art. 99, do NCPC.

No mérito, insiste que decorreu o prazo do acordo e que o pacto não preenche mais os requisitos para a sua execução, portanto, escorreita a decisão monocrática ora impugnada.

Na 12ª Sessão da 1ª Turma de Direito Privado o feito foi submetido a este colegiado, que manteve a minha decisão monocrática, com ementa lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO JUDICIAL CUMPRIDO E EXTINTO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por L. M. D., em face da decisão monocrática do ID Nº 2454170, a qual deu provimento ao recurso e extinguiu o cumprimento de sentença.

2. o título judicial o qual ensejou a decisão recorrida encontra-se extinto. Explico:

3. O acordo judicial o qual estipulou a
obrigação alimentar é datado de 02 de setembro de 2012
(ID 1527133 – pág. 24/26) e homologado em 04 de dezembro de 2012 (Num. 1527133 - Pág. 24/26) e previa que o Agravante pagaria o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) em favor da Agravada e do filho do casal durante o período de 05 (cinco) anos, prazo este que já se consumou
havendo a extinção do título em dezembro de 2017
.

-Em nenhum momento foi estipulado pelo Juízo a pensão alimentícia em favor do filho do casal após a extinção do acordo, ficando em aberto o pedido de oferta realizado pelo Agravante no que tange a prestação alimentar para o filho (ID 1527131 – pág. 01/05), não podendo assim ser executado por esta verba.

- Neste pensamento, a execução não preenche as condições da ação, uma vez que se pauta em título já cumprido e extinto.

4. Dessa forma, merece ser extinta a presente Ação de Execução e a matéria discutida em ação autônoma de conhecimento proposta pelo Executado/Genitor (Ação de Oferta de Alimentos) ou do menor (Ação de Alimentos) onde seja assegurado o contraditório e a ampla defesa com o exame da necessidade do menor e a possibilidade dos genitores.

5. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, a vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

6.Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inconformado
LORENZO MEDEIROS DIAMANTINO, representado por sua genitora EMILIANA MEDEIROS E SILVA
interpôs Embargos de Declaração (ID. 5022953) alegando, inicialmente, que os presentes Embargos de Declaração têm o fito exclusivo de garantir a admissibilidade dos recursos das instâncias superiores, o Embargante roga pela aplicação do entendimento pacificado e sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo art. 1.025 do CPC.

Em seguida, aduz que o Acórdão embargado merece ser anulado, por possuir bem como possui grave omissão e contradição que necessitam ser sanadas.

Argui a da nulidade do julgamento do agravo interno devido a exceção de suspeição oposta contra a desembargadora relatora estar pendente de julgamento.

Arguiu a contradição quanto a não aplicação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, entendendo que mesmo que o processo de origem se encontre na fase de cumprimento de sentença, importa frisar que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargado foi contra um simples despacho citatório, sem cunho decisório, e portanto, totalmente inadmissível no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Sustenta a omissão do acórdão, com relação a alegação que os alimentos executados foram fixados em caráter intuitu familiae e, portanto, não houve a extinção da pensão do menor.

Ao final, requer que sejam recebidos e processados dos

Embargos de Declaração, para julgar procedente com fim de ANULAR O ACÓRDÃO DE ID Nº4940822;

Alternativamente, que seja julgado procedente os presentes Embargos de Declaração para sanar as omissões e contradições apontadas no Acórdão de Id nº 4940822.

Em contrarrazões apresentadas no ID. 5122818, defende que resta claro e evidente que o todos os atos praticados nos autos do presente Agravo de Instrumento são totalmente válidos, visto que o incidente de suspeição foi recebido sem o efeito suspensivo.

No mérito rebate as alegações de contradição e omissão e se revelam meramente procrastinatórios, criando empecilhos e afrontando a legislação processual vigente, que visa acelerar e facilitar a prestação jurisdicional.

Assim, requereu o desprovimento do recurso.

VOTO

DECIDO.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que a arguição de nulidade do Acórdão não merece prosperar, porque o julgamento do recurso que se busca anulação ocorreu após pedido do petição inclusão em pauta em sessão presencial recurso de agravo interno no Id. 4200067 (16/12/2020) e após o INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO n. 0803245-41.2020.8.14.0000 ter sido recebido sem efeito suspensivo (06/07/2020), em decisão que segue:

(...)

Cuida-se de incidente de suspeição arguido por L.M.D., representado(a) por E.M.E.S. em face da DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, tendo em vista suposta parcialidade na condução do agravo de instrumento nº 0802228-84.2019.8.14.0000.

Em suas razões, o excipiente alega, em síntese, existir motivos para suspeitar da parcialidade da excepta no julgamento do agravo de instrumento acima mencionado, pois a decisão proferida se afasta dos padrões da normalidade, colidindo de forma frontal com a legislação, além de caracterizar como decisão favorável à parte adversa, contrariando por completo a prova produzida nos autos, prejudicando, sem amparo legal ou suporte nas provas dos autos, os interesses do menor envolvido.

Em decisão de ID 2863038, a excepta pugnou pelo reconhecimento da intempestividade da arguição do incidente e, no mérito, rejeitou a alegada parcialidade.

Inicialmente, o feito foi distribuído para Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, contudo, referida magistrada firmou sua suspeição (ID 2903680). Após redistribuição, o processo recaiu para a excepta, que declarou seu impedimento (ID 2905502). Posteriormente, a relatoria foi redistribuída para Desa. Edinéa Oliveira Tavares, que também se julgou suspeita (ID 3110585), tendo o feito recaído para o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior em 22.05.2020, não tendo sido proferido, até o presente momento, qualquer ato decisório.

Na data de 26.06.2020, o excipiente atravessou petição solicitando a redistribuição dos autos em razão do afastamento do Des. Relator José Roberto por gozo de folgas de plantão e férias, conforme informação advinda, via e-mail institucional, do gabinete do referido magistrado (ID 3250036), ocasião em que os autos foram redistribuído a minha relatoria.

É o relatório. Decido.

Conforme relatado, coube-me a relatoria do presente incidente apenas e tão somente para apreciar medida urgente em virtude de afastamento legal por período superior a três dias do relator originário, nos termos do art. do Regimento Interno deste Tribunal:

Art. 112. Em caso de afastamento do Relator, pelo período de 3 (três) a 30 (trinta) dias, nas ações de habeas corpus e de mandado de segurança, e, nos demais casos, havendo requerimento da parte interessada, a secretaria do órgão julgador certificará o fato e encaminhará os autos à redistribuição e, se esgotados os componentes da seção competente, o feito será encaminhado à Vice-Presidência. (Redação dada pela E.R. n.º 14 de 14/11/2018)

§ 1º O requerimento da parte interessada, nos demais casos mencionados no caput deste artigo, deverá ser dirigido ao gabinete do Relator ausente, o qual consignará tal situação nos autos e fará a remessa destes à secretaria do órgão julgador para redistribuição, no âmbito do órgão competente. (Incluído pela E.R. n.º 14 de 14/11/2018)

§ 2º A atuação do Relator que receber o feito encaminhado para apreciar a medida de urgência, nos termos do parágrafo anterior, limitar-se-á à apreciação de tal pedido, devendo retornar os autos ao Relator originário após tal apreciação.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, o Relator que receber o feito encaminhado, em decorrência de alegação de urgência, verificará se estão presentes os requisitos de tal espécie de tutela e, caso negativo, a apreciação do pleito competirá ao Relator originário. (Incluído pela E.R. n.º 14 de 14/11/2018)

Assim, em cumprimento à norma regimental acima mencionada passo a analisar a medida de urgência cabível no incidente suspeição.

Pois bem. Nos exatos termos do art. 146, § 2º do CPC, quando distribuído o incidente de suspeição, o relator deverá declarar os efeitos em que recebe o respectivo incidente processual:

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

§ 2º Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido:

I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;

II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente.

Adianto que o presente caso não se trata de hipótese de concessão de efeito suspensivo.

Registra-se que os genitores do excipiente, nos autos da ação de divórcio (proc. 0045919-98.2012.8.14.0301), firmaram acordo no sentido de que o pai pagaria a título de pensão alimentícia para o excipiente e a mãe o valor mensal de R$20.000,00 (vinte mil reais), sendo que decorrido o prazo de cinco anos cessaria a obrigação alimentícia em relação à ex-esposa (ID 1526201 - Pág. 07 a 09). Nota-se, no mencionado acordo, inexistir cláusula referente ao quantum dos alimentos em relação ao filho quando encerrado o prazo de cinco anos previsto na avença, ocorrido em dezembro/2017.

O agravo de instrumento que originou o presente incidente foi interposto porque nos autos do cumprimento de sentença de acordo homologado, o juízo singular havia determinado a citação do genitor para efetuar em três dias o pagamento correspondente a três meses de pensão alimentícia (valor global), sob pena de protesto e prisão e, com relação aos demais meses em atraso, determinou o pagamento em quinze dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no mesmo percentual.

Tal recurso foi recebido pela excepta com efeito suspensivo em 05.04.2019 e em face dessa decisão, o ora excipiente interpôs Agravo Interno (ID 1694561), no entanto, tal recurso não chegou a ser analisado pela 1ª Turma de Direito Privado porque a Relatora acabou por julgar monocraticamente o Agravo de Instrumento, dando-lhe provimento para extinguir o cumprimento de sentença por entender que como havia decorrido o prazo de cinco anos estipulado no acordo, o título judicial havia sido extinto porque não houve acordo quanto à pensão alimentícia do filho depois de encerrado mencionado período. Contra tal decisão monocrática, o ora excipiente opôs embargos de declaração (ID 2496163), os quais ainda não foram julgados dada a arguição de suspeição da desembargadora relatora.

À primeira vista, as razões apresentadas para fundamentar a suposta parcialidade da magistrada, quais sejam, conteúdo decisório destoante das provas dos autos, violação da legislação atinente à matéria e favorecimento à parte contrária não são suficientes para concessão do efeito suspensivo e, por via de consequência, de designação de um substituto, haja vista que a argumentação está desassociada de imputação de alguma das condutas previstas no art. 145[1] do CPC, a não ser pela decisão ter sido favorável ao executado, no entanto, apenas isso não torna a julgadora suspeita. Além do mais, o julgamento monocrático por ela proferido pode ser objeto de recurso que levará a discussão aos demais membros da 1ª Turma de Direito Privado, caso, o ora excipiente interpunha recurso cabível após a decisão dos embargos de declaração se estes forem rejeitados.

Isto posto e, com base no art. 146, §2º I do CPC, recebo o presente incidente de suspeição sem a atribuição de efeito suspensivo
.

Comunique-se a excepta quanto ao teor desta decisão.

Processa-se em segredo de justiça, na forma do art. 178, II do CPC.

Após, retornem os autos ao Gabinete do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, relator originário do presente incidente de suspeição, nos termos do §2º do art. 112 do Regimento Interno.

Belém, 02 de julho de 2020.

(...)

Como mencionado na decisão transcrita, se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr normalmente, por força do disposto no art. 146, § 2º do CPC, não existindo qualquer óbice para o julgamento na 12ª Sessão da 1ª Turma de Direito Privado ocorrida em 19-04-2021.

Desta forma, rejeito a prejudicial.

DA CONTRADIÇÃO

Em contradição o Embargante se escora na formação que a decisão recorrida no Agravo de Instrumento não é recorrível, por ser mero despacho de expediente.

Segue a decisão combatida:

“Quanto aos alimentos urgentes, nos termos do artigo 528, §7º, do Código de Processo Civil, cite-se o executado pessoalmente no endereço informado nos autos para que, em 3 (três) dias, pague o débito hoje atualizado no valor de R$68.868,50 que compreende as três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser promovido o protesto do título judicial e decretada a sua prisão.

Já quanto aos pretéritos, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, intime-se o executado via postal (art. 513, §4º, CPC) no endereço informado no pedido de cumprimento da sentença, para pagar em 15 (quinze) dias, o débito no valor de R$158.711,30, acrescido de custas, se houver.

Não cumprida a obrigação quanto ao débito pretérito, será acrescida multa de 10% e também, de honorários de advogado no valor de 10% por cento e será realizada a penhora de tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, acrescido de juros, custas e demais despesas, devendo, para tanto, decorrido o prazo de pagamento e certificado o não adimplemento, ser intimado o credor a fim de atualizar a dívida e indicar bens à penhora (arts. 524 e 831, CPC).

Quanto à peça de fls. 41/45, por se tratar de revisão de valores pagos a título de alimentos, bem como, considerando a informação constante à fl. 62, de que já existe em trâmite, perante a 7ª Vara de Família, ação exatamente revisando os alimentos, deixo de apreciar o pedido de fls. 41/45, eis que já é objeto de outra ação.

Cumpra-se.

Belém, 21 de fevereiro de 2019.”

De acordo com o §2º do artigo 203 do Novo Código de Processo Civil de 2015, a decisão interlocutória “é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º”

Do exame do combatido, é fácil a constatação que o Juízo de piso admitiu o processamento do cumprimento provisório, fixou as penalidade no caso de descumprimento do mandado executivo (multa, de honorários de advogado e a penhora bens), bem como deixou de apreciar revisão de valores pagos a título de alimentos, com nítido conteúdo decisório.

Os atos do juiz são regulados pelo artigo 203, do CPC, que assim dispõe:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória
que não se enquadre no § 1º.

§ 3º
São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo
, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

Evidenciada que a decisão que originou o agravo de instrumento possui carga decisória e se classifica como decisão interlocutória, atrai-se a aplicação do parágrafo único do art. 1.015, do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.

Este entendimento foi reproduzido no Acórdão combatido, vejamos:

(...)

DO NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Não prospera a alegação de que o ato combatido não possui conteúdo decisório e não esteja inserido no rol do art. 1.015, do NCPC, pois o processamento do cumprimento de sentença exige a averiguação pelo magistrado do preenchimento dos requisitos do art. 523 e 524, do CPC, vejamos:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e
no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Art. 524.
O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter
:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º ;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Resta assim, inquestionável que o ato combatido no agravo de instrumento se enquadra como decisão interlocutória e é passível de recurso sim.

O cabimento do recurso se embasa no regramento do parágrafo único do NCPC, vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único.
TAMBÉM CABERÁ AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE
liquidação de sentença ou de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E NO PROCESSO DE INVENTÁRIO.

Rejeito a preliminar suscitada e passo ao enfrentamento do mérito recursal.

(...)

DA OMISSÃO

Em omissão o Embargante escora a sua pretensão na arguição que embora o acordo tenha fixado prazo em favor da genitora não constou prazo para a sua pensão, entendendo que extinta a obrigação com relação a cônjuge a pensão se revertia em seu favor, entretanto, esta tese não foi admitida no Acórdão combatido, nos termos que segue:

Verifico nos autos que o título judicial o qual ensejou a decisão recorrida encontra-se extinto. Explico:

(...)

O acordo judicial o qual estipulou a
obrigação alimentar foi homologado em dezembro de 2012
(ID 1527133 – pág. 24/26) e previa que o Agravante pagaria o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) em favor da Agravada e do filho do casal durante o período de 05 (cinco) anos, prazo este que já se consumou
havendo a extinção do título de dezembro de 2017
.

Em nenhum momento foi estipulado pelo Juízo a pensão alimentícia em favor do filho do casal após a extinção do acordo, ficando em aberto o pedido de oferta realizado pelo Agravante no que tange a prestação alimentar para o filho (ID 1527131 – pág. 01/05), não podendo assim ser executado por esta via.

Neste pensamento, a execução não preenche as condições da ação, uma vez que se pauta em título já cumprido e extinto.

Em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários, pode o Tribunal ao julgar agravo interposto contra decisão interlocutória, extinguir o processo sem julgamento do mérito, conhecendo de ofício o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, na hipótese, a ausência de interesse processual, consoante art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Nesse sentido colaciono julgado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AGRAVANTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO À FALTA DE INTERESS.E DE AGIR DO RECORRENTE
- SITUAÇÃO EM QUE O LITIGANTE UTILIZA DE FALSA PREMISSA PARA OBTER PROTEÇÃO POSSESSÓRIA, A SIGNIFICAR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS.” (TJPE, AGR 2273267, 0021188-55.2010.8.17.0000, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 01/03/2011, 1ª Câmara Cível).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CAUSAS EXTINTIVAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COMPROVADAS DE PLANO - POSSIBILIDADE - EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. Através da "exceção de pré-executividade" poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que poderia, em razão desta sua natureza, ser conhecida de ofício pelo juízo da execução.
Quando falta pressupostos processuais ou as condições da ação, apesar da matéria estar sendo examinada na via estreita de um agravo de instrumento, admite-se aplicando o efeito translativo do recurso, como questão de ordem pública, o exame da ação principal em segundo grau, na forma do artigo 267, inciso VI e § 3º, do código de Processo Civil
." (TJMG, Processo n. 1.0145.00.010607-3/001 (1), rel. Dárcio Lopardi Mendes, julgado em 19/2/2009).

Dessa forma, merecer ser extinta a presente Ação de Execução por ausência de interesse processual, haja vista que se pauta em título judicial já cumprido e extinto, sem qualquer interferência no direto do menor à perceber alimentos.

Entretanto, perdendo a eficácia o título exequendo não tem mais liquidez, portanto, deve a matéria ser tratada em nova ação autônoma de conhecimento proposta pelo Executado/Genitor (Ação de Oferta de Alimentos) ou do menor (Ação de Alimentos), onde seja assegurado o contraditório e a ampla defesa e com o exame das necessidades do menor e da possibilidade dos genitores.

(...)

Resta assim, o nítido caráter de rediscussão da matéria, pois a embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante do que foi exposto, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.
É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

Com essas considerações, entendo que não há o vício de omissão apontado, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise
.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É como voto.

À Secretaria para as providências.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

Belém, 15/12/2021